Tribunal: TJSP
Processo: 1503164-16.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE BAURU – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2014 A 2016 – Sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo de ofício a nulidade da certidão de dívida ativa e julgando extinta a execução fiscal. Apelo do Município.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – ADJUDICAÇÃO - Alegação de arrematação do imóvel em hasta pública, o que tornaria

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE BAURU – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2014 A 2016 – Sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo de ofício a nulidade da certidão de dívida ativa e julgando extinta a execução fiscal. Apelo do Município.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – ADJUDICAÇÃO - Alegação de arrematação do imóvel em hasta pública, o que tornaria o arrematante irresponsável pelas dívidas anteriores à arrematação – Arrematação em hasta pública que restou frustrada ante a ausência de licitantes – Executada que requereu a adjudicação do imóvel com a exoneração de quaisquer ônus ou encargos que pendiam sobre ele – Decisão que deferiu a adjudicação, sem dispor acerca dos ônus e encargos pendentes – Caracterizada a aquisição do imóvel por meio de adjudicação – Aplicação dos artigos 130, caput e 131, I, do Código Tributário Nacional – Responsabilidade da adquirente pelos débitos tributários existentes quando da alienação, salvo se comprovada a quitação – Quitação do IPTU não comprovada – Ocorrência de sub-rogação na pessoa da adquirente, situação diversa da que ocorre na arrematação, na qual há sub-rogação sobre o preço, nos termos do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal – Mantida a rejeição à exceção de pré-executividade.
NULIDADE DA CDA – A certidão de dívida ativa deve cumprir as exigências legais previstas nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no 6.830 de 1980 – O cumprimento das exigências legais é essencial para que a parte contrária tenha pleno conhecimento a respeito do crédito que lhe é exigido e possa exercer o direito à ampla defesa – Permitir que o título executivo subsista ainda que eivado de nulidades que impeçam a parte contrária de exercer o direito à ampla defesa seria o mesmo que consentir a existência de processo kafkiano – Na hipótese de a CDA ser nula, há possibilidade de emenda pelo exequente – Inteligência dos artigos 2o, §8o da Lei Federal no 6.830 de 1980, 203 do Código Tributário Nacional e da Súmula no 392 do C. Superior Tribunal de Justiça – Caso a CDA seja substituída por outra que ainda contenha nulidade, a parte contrária poderá opor exceção de pré-executividade ou embargos à execução fiscal para que seu direito à ampla defesa seja respeitado, bem como poderá interpor os recursos cabíveis contra as decisões proferidas pelo d. Juízo a quo.
No caso dos autos, a nulidade das certidões de dívida ativa foi reconhecida de ofício pelo d. Juízo a quo, sob o fundamento de ilegitimidade da executada para figurar como contribuinte do IPTU – Executada que ostenta a condição de proprietária no registro do imóvel – Condição de contribuinte do IPTU caracterizada, nos termos do artigo 34 do CTN – Certidões de dívida ativa que, ademais, preenchem todos os requisitos legais – Inocorrência de prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Nulidade das certidões de dívida ativa afastada.
Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000813432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1503164-16.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, é apelada MIRIAN DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1503164-16.2019.8.26.0071 -Voto no 16355
2
Voto no 16355
Apelação Cível no 1503164-16.2019.8.26.0071
Apelante: Prefeitura Municipal de Bauru
Apelado: Mirian de Oliveira
Comarca: Bauru
JUÍZA DE 1o GRAU: ELAINE CRISTINA STORINO LEONI
EMENTA
TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE BAURU – IPTU EXERCÍCIOS
DE 2014 A 2016 Sentença que rejeitou a exceção de
pré-executividade, reconhecendo de ofício a nulidade da
certidão de dívida ativa e julgando extinta a execução
fiscal. Apelo do Município.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
INOCORRÊNCIA

ADJUDICAÇÃO - Alegação de arrematação do imóvel
em hasta pública, o que tornaria o arrematante
irresponsável pelas dívidas anteriores à arrematação
Arrematação em hasta pública que restou frustrada
ante a ausência de licitantes Executada que requereu
a adjudicação do imóvel com a exoneração de quaisquer
ônus ou encargos que pendiam sobre ele Decisão que
deferiu a adjudicação, sem dispor acerca dos ônus e
encargos pendentes
Caracterizada a aquisição do
imóvel por meio de adjudicação Aplicação dos artigos
130, caput e 131, I, do Código Tributário Nacional
Responsabilidade
da
adquirente
pelos
débitos
tributários existentes quando da alienação, salvo se
comprovada a quitação
Quitação do IPTU não
comprovada Ocorrência de sub-rogação na pessoa da
adquirente, situação diversa da que ocorre na
arrematação, na qual há sub-rogação sobre o preço, nos
termos do art. 130, parágrafo único, do Código
Tributário
Nacional
Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal Mantida a
rejeição à exceção de pré-executividade.
NULIDADE DA CDA A certidão de dívida ativa deve
cumprir as exigências legais previstas nos artigos 202 do
Código Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no 6.830
de 1980
O cumprimento das exigências legais é
essencial para que a parte contrária tenha pleno
conhecimento a respeito do crédito que lhe é exigido e
possa exercer o direito à ampla defesa Permitir que o
título executivo subsista ainda que eivado de nulidades
que impeçam a parte contrária de exercer o direito à
ampla defesa seria o mesmo que consentir a existência
de processo kafkiano Na hipótese de a CDA ser nula,
há
possibilidade
de
emenda
pelo
exequente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1503164-16.2019.8.26.0071 -Voto no 16355
3
Inteligência dos artigos 2o, §8o da Lei Federal no 6.830
de 1980, 203 do Código Tributário Nacional e da
Súmula no 392 do C. Superior Tribunal de Justiça
Caso a CDA seja substituída por outra que ainda
contenha nulidade, a parte contrária poderá opor
exceção de pré-executividade ou embargos à execução
fiscal para que seu direito à ampla defesa seja
respeitado, bem como poderá interpor os recursos
cabíveis contra as decisões proferidas pelo d. Juízo a
quo.
No caso dos autos, a nulidade das certidões de dívida
ativa foi reconhecida de ofício pelo d. Juízo a quo, sob o
fundamento de ilegitimidade da executada para figurar
como contribuinte do IPTU Executada que ostenta a
condição de proprietária no registro do imóvel

Condição de contribuinte do IPTU caracterizada, nos
termos do artigo 34 do CTN Certidões de dívida ativa
que, ademais, preenchem todos os requisitos legais
Inocorrência de prejuízo ao exercício da ampla defesa e
do contraditório Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça
Nulidade das certidões de dívida ativa
afastada.
Sentença reformada Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BAURU contra
a respeitável sentença de fls. 65/66, cujo relatório se adota e que rejeitou a exceção de pré-
executividade, reconhecendo de ofício a nulidade da certidão de dívida ativa e
determinando a extinção da execução fiscal ajuizada contra MIRIAN DE OLIVEIRA,
consignando que, em caso de adjudicação de imóvel, é o adjudicante que responde pelos
débitos tributários incidentes sobre o imóvel, ressaltando, contudo, ser nulo o título
executivo em razão de constar como devedora a adjudicante e não o proprietário do imóvel
à época da ocorrência do fato gerador.
Nas razões de apelação (fls. 71/76), o Município alega que a legislação municipal
prevê como contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou
o seu possuidor a qualquer título. Sustenta que, em caso de adjudicação do imóvel, os
antigos e os novos proprietários são devedores solidários da obrigação tributária oriunda da
posse e da propriedade do imóvel. Argumenta que cabe ao Município escolher contra quem
ingressar a execução fiscal. Aduz que a sub-rogação tributária prevista no artigo 130 do
Código Tributário Nacional não resulta na transferência da sujeição passiva de um
contribuinte para um responsável, mas sim na solidariedade de ambos como devedores dos
tributos. Requer a reforma da r. sentença a fim de que seja reconhecida a legitimidade
passiva da executada, assim como para que se afaste a nulidade das certidões de dívida
ativa.
Vieram as contrarrazões (fls. 90/97).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1503164-16.2019.8.26.0071 -Voto no 16355
4
Nos termos dos artigos 130 e 131, I, do Código Tributário Nacional, os créditos
tributários relativos ao IPTU, sub-rogam-se na pessoa do adquirente, salvo quando conste
do título a prova de sua quitação:
Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador
seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem
assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais
bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos
respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua
quitação.
Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-
rogação ocorre sobre o respectivo preço.
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos
ou remidos
Desse modo, na adjudicação constata-se situação distinta da arrematação, quando
a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido:
Processual Civil. Execução Fiscal. IPTU. Arrematação de imóvel em
hasta pública. Aquisição originária. Adjudicação. Violação do art. 130,
parágrafo único, do CTN. Ocorrência. Obrigação tributária propter rem.
Existência de responsabilidade tributária. 1. Discute-se nos autos se o
credor-exequente (adjudicante) está dispensado do pagamento dos
tributos que recaem sobre o imóvel anteriores à adjudicação. 2.
Arrematação e adjudicação são situações distintas, não podendo a
analogia ser aplicada na forma pretendida pelo acórdão recorrido,
pois a adjudicação pelo credor com dispensa de depósito do preço
não pode ser comparada a arremate por terceiro. 3. A arrematação
em hasta pública extingue o ônus do imóvel arrematado, que passa ao
arrematante livre e desembaraçado de tributo ou responsabilidade,
sendo, portanto, considerada aquisição originária, de modo que os
débitos tributários anteriores à arrematação sub-rogam-se no preço da
hasta. [...]. 4. O adquirente só deixa de ter responsabilidade pelo
pagamento dos débitos anteriores que recaiam sobre o Bem, se ocorreu,
efetivamente, depósito do preço, que se tornará a garantia dos demais
credores. De molde que o crédito fiscal perquirido pelo fisco é abatido
do pagamento, quando da praça, por isso que, encerrada a arrematação,
não se pode imputar ao adquirente qualquer encargo ou
responsabilidade. 5. Por sua vez, havendo a adjudicação do imóvel,
cabe ao adquirente (credor) o pagamento dos tributos incidentes
sobre o Bem adjudicado, eis que, ao contrário da arrematação em
hasta pública, não possui o efeito de expurgar os ônus obrigacionais
que recaem sobre o Bem. 6. Na adjudicação, a mutação do sujeito
passivo não afasta a responsabilidade pelo pagamento dos tributos
do imóvel adjudicado, uma vez que a obrigação tributária propter
rem (no caso dos autos, IPTU e taxas de serviço) acompanha o Bem,
mesmo que os fatos imponíveis sejam anteriores à alteração da
titularidade do imóvel (arts. 130 e 131, I, do CTN). 7. À luz do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1503164-16.2019.8.26.0071 -Voto no 16355
5
decidido no REsp 1.073.846/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção,
DJe 18.12.2009, "os impostos incidentes sobre o patrimônio (Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR e Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU) decorrem de relação
jurídica tributária instaurada com a ocorrência de fato imponível
encartado, exclusivamente, na titularidade de direito real, razão pela qual
consubstanciam obrigações propter rem, impondo-se sua assunção a
todos aqueles que sucederem ao titular do imóvel. Recurso especial
provido. (STJ, REsp 1179056/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto
Martins, DJe. 21/10/2010) (grifo nosso)
O entendimento deste E. Tribunal não é diverso:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL IPTU, exercício de 2017
Município de Campos do Jordão Adjudicação do imóvel em execução
trabalhista Ilegitimidade passiva Não ocorrência No caso, os
créditos tributários em aberto sub-rogaram-se na pessoa do
adjudicatário e, posteriormente, na dos embargantes Adjudicação
que não se confunde com arrematação
Sentença reformada

RECURSO
PROVIDO.
(TJSP,

Apelação
no
1503295-84.2018.8.26.0116, 15a Câmara de Direito Público, Rel.
Rodrigues de Aguiar, j. 02/07/2020, V. U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO
Mandado de Segurança - IPTU
Alegação de
arrematação do imóvel em Hasta Pública, o que tornaria o arrematante
irresponsável pelas dívidas anteriores à arrematação - Contudo, a
situação é verdadeira adjudicação Credor exequente adjudicou os
imóveis como pagamento da dívida - Ausência de pagamento de preço -
Credor que tornou-se proprietário dos imóveis - Adjudicação

Situação diversa da descrita no artigo 130, parágrafo único, CTN -
Obrigatoriedade do adjudicante em pagar dívidas do IPTU

Precedente do E. STJ RECURSO PROCEDENTE. (TJSP, Apelação /
Remessa Necessária no 1026713-69.2019.8.26.0053, 14a Câmara de
Direito Público, Rel. Mônica Serrano, j. 27/04/2020, V. U.) (grifo nosso)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU dos
exercícios de 2001 a 2004 - Exceção de Pré-Executividade - Aquisição
de imóvel por meio de adjudicação - Hipótese de sucessão tributária,
nos moldes do art. 130 do Código Tributário Nacional -
Responsabilidade da adquirente pelos débitos tributários existentes
quando da alienação, salvo se comprovada a quitação, consoante
jurisprudência desta E. Corte - Recurso não provido. (TJSP, Agravo
de Instrumento no 2013623-05.2020.8.26.0000, Rel. Silvana Malandrino
Mollo, 14a Câmara de Direito Público, j. 23/04/2020, V. U.)
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITOS
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - IPTU, Autos de
infração e multa, Contribuição de Melhoria e taxa de limpeza de terreno
- Município de Mogi Guaçu - Adjudicação de imóvel -
Responsabilidade do adjudicante pelos débitos tributários anteriores
à adjudicação - Hipótese de inaplicabilidade do artigo 130,
parágrafo único do CTN - Sentença reformada - Recurso provido.
(TJSP, Apelação no 1003028-52.2014.8.26.0362, 15a Câmara de Direito
Público, Rel. Rezende Silveira, j. 05/04/2016, V. U.) (grifo nosso)
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2007 a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1503164-16.2019.8.26.0071 -Voto no 16355
6
2010. Exceção de pré-executividade acolhida para exclusão do
adjudicante do polo passivo da execução. Pretensão à reforma.
Acolhimento. Imóvel adquirido em hasta pública nos autos de execução
civil
promovida
pela
empresa,
ora
agravada.
Adjudicação.
Responsabilidade do adjudicante pelos débitos tributários incidentes
sobre o imóvel adjudicado. Hipótese de sucessão (por sub-rogação)
com a inclusão do adquirente do imóvel por força do art. 130 do
CTN. Inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ ao caso concreto.
Observância dos artigos 4o e 19 da LEF, 124 e 130 do CTN e 42, § 1o e
568, III, do CPC/1973 (arts. 109 e 779, III, do CPC/2015). Decisão
reformada.
Recurso
provido.
(TJ/SP,
Apelação
no
2154775-46.2017.8.26.0000, 18a Câmara de Direito Público, Rel.
Ricardo Chimenti, j. 23/11/2017, V. U.) (grifo nosso)
O caso dos autos.
No caso dos autos, a execução fiscal tem por objeto a cobrança de débitos de
IPTU relativos aos exercícios de 2014 a 2016 incidentes sobre imóvel de propriedade da Sra
Mirian de Oliveira (fls. 01/32).
A executada apresentou exceção de pré-executividade alegando a sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, em razão da aquisição do
imóvel ter se dado por arrematação em hasta pública ocorrida posteriormente à ocorrência
dos fatos geradores, de modo que os débitos tributários se sub-rogariam sobre o respectivo
preço pago na aquisição (fls. 36/45).
Contudo, da análise dos documentos juntados aos autos, observa-se que, embora o
imóvel tenha sido levado à arrematação em hasta pública nos autos do processo falimentar
no 0006047-79.1997.8.26.0071, esta restou frustrada em razão da ausência de licitantes (fls.
46/57).
Por outro lado, a despeito da ora executada haver requerido a aquisição judicial
do imóvel com a exoneração de quaisquer ônus ou encargos que pendiam sobre ele (fls.
49/51), a decisão do d. Juízo a quo que deferiu a adjudicação, nada dispôs acerca dos ônus
e encargos pendentes (fls. 57).
Assim, verifica-se que a aquisição do imóvel se deu por adjudicação e não por
arrematação em hasta pública, de maneira que a adquirente se torna responsável pelo débito
caso não comprove, no ato da alienação, a quitação das dívidas tributárias então existentes,
conforme previsto no artigo 130 do CTN.
No presente caso, não há nos autos a comprovação de que tenha havido quitação
dos débitos de IPTU pendentes à data da aquisição, não havendo quaisquer elementos que
afastem a responsabilidade da adquirente pelos débitos.
Com isso, não restando caracterizada a ilegitimidade da executada para figurar no
polo passivo da execução fiscal, é o caso de se manter a rejeição à exceção de pré-
executividade.
DOS REQUISITOS DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
O artigo 202 do Código Tributário Nacional determina que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1503164-16.2019.8.26.0071 -Voto no 16355
7
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como,
sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar
o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a
indicação do livro e da folha da inscrição.
O artigo 203 do mesmo Código tem a seguinte redação:
Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo
anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e
do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser
sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da
certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o
prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.
Já o artigo 204 diz:
Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e
liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.
Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode
ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do
terceiro a que aproveite.
O cumprimento das exigências legais pelo exequente é essencial para que a parte
contrária tenha pleno conhecimento a respeito do crédito que lhe é exigido e possa exercer
o direito à ampla defesa.
Permitir que o título executivo subsista, ainda que eivado de nulidades que
impeçam o executado de identificar a natureza da cobrança ou os seus fundamentos legais,
seria o mesmo que consentir a existência de processo kafkiano, no qual o protagonista da
célebre obra de Franz Kafka é acusado sem que os motivos lhe sejam revelados. (KAFKA,
Franz. O processo. São Paulo: Companhia das Letras, 2005).
O supracitado processo kafkiano não encontra guarida na ordem constitucional
vigente, como já consignou esse E. Tribunal de Justiça:
É elementar penalidade alguma não poder ser cumprida enquanto de
sua imposição não tiver ciência o infrator. A não ser que se admita o
processo secreto e se aplauda o drama padecido pelo célebre personagem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1503164-16.2019.8.26.0071 -Voto no 16355
8
de Franz Kafka, em completo olvido ao que preceitua o art. 5o, LV, da
Constituição da República. (TJ/SP, 7a Câmara de Direito Público, Apel.
no1034609-08.2015.8.26.0053, Rel. Coimbra Schmidt, J. 06/06/2016, V.
U.) (corpo do acórdão) (grifo nosso)
Assim, os requisitos legais devem ser observados pelo exequente quando da
elaboração da certidão de dívida ativa, sob pena de nulidade do título executivo.
Entretanto, ainda que o exequente não cumpra os requisitos legais, não há que se
falar em extinção da execução fiscal sem que antes seja dada oportunidade de emenda ou
substituição do título executivo, a teor dos artigos 2o, §8o da Lei Federal no 6.830 de 1980,
203 do Código Tributário Nacional e da Súmula no 392 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido já decidiu essa C. Câmara:
Execução Fiscal - Imposto Predial Urbano e taxa de expediente -
Exercícios de 2006 a 2008 - Município de Itanhaém - Feito extinto com
fundamento na nulidade da CDA por descumprimento dos
requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 -
Oportunidade de emenda ou substituição do título executivo que
deve ser concedida à exequente - Inteligência do §8o do mesmo
dispositivo legal e Súmula no 392 do STJ - Sentença reformada -
Recurso provido. (TJ/SP, 15a Câmara de Direito Público, Apelação no
0517067-16.2011.8.26.0266, Rel. Rezende Silveira, j. 31/01/2017, V.
U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Município de Caraguatatuba -
IPTU do exercício de 2008 - Extinção do feito por nulidade da CDA nos
termos do artigo 267, inciso IV do CPC/1973 - Título executivo que
preenche os requisitos necessários à composição da defesa da parte
executada - Inexistência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa -
Atendimento aos requisitos formais constantes dos arts. 202 do CTN e
2o, §5o, da LEF - Ausência de oportunidade à exequente para
substituição dos títulos - Incidência da Súmula 392 do STJ - Recurso
provido. (TJ/SP, 15a Câmara de Direito Público, Apelação no
0505201-72.2013.8.26.0126, Rel. Raul de Felice, j. 21/11/2016, V. U.)
(grifo nosso)
Na hipótese de a Fazenda Pública substituir a certidão de dívida ativa por outra
que ainda contenha vícios passíveis de nulidade, o executado poderá opor exceção de pré-
executividade ou embargos à execução fiscal para que seu direito à ampla defesa seja
respeitado.
Caso o d. Juízo a quo entenda pela inexistência de vícios, a parte poderá valer-se
dos recursos de agravo de instrumento ou de apelação, a depender da decisão proferida.
No caso dos autos, o d. Juízo a quo reconheceu de ofício a nulidade das certidões
de dívida ativa por constar como contribuinte do IPTU a atual proprietária do imóvel e não
aquele que era proprietário do imóvel à data de ocorrência dos fatos geradores (fls. 65/66).
Ocorre que o artigo 34 do Código Tributário Nacional atribui a condição de
contribuinte do IPTU ao proprietário, ao titular do domínio útil ou ao possuidor do imóvel
a qualquer título, de modo que eles são sujeitos passivos do respectivo recolhimento,
cabendo ao Município a escolha.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1503164-16.2019.8.26.0071 -Voto no 16355
9
Assim, como a executada figura como proprietária no registro do imóvel (fls.
46/48), restou caracterizada a sua condição de contribuinte do imposto, não havendo que se
falar em nulidade do título executivo.
De igual modo, analisando as certidões de dívida ativa (fls. 02/32), percebe-se o
que está sendo cobrado, com a indicação da origem e da natureza do crédito, menção ao
dispositivo legal e informações sobre o cálculo de juros e correção monetária.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a existência de vícios
formais torna a certidão nula apenas se causar prejuízo ao direito de ampla defesa, o que
não ocorreu no caso dos autos:
EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS DA CDA. [...]. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À DEFESA DO EXECUTADO. [...]. 1. A existência de
vícios formais na Certidão de Dívida Ativa apenas leva a sua nulidade se
causar prejuízo ao exercício do direito de ampla defesa. 5. Agravo
regimental não provido. (STJ, AgRg no Ag 1153617/SC, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe
14/09/2009, V. U.)
Dessa forma, as certidões de dívida ativa estão em ordem, pois observaram todos
os requisitos previstos em lei.
Com isso, é o caso de se reformar a r. sentença, determinando-se o
prosseguimento da execução fiscal.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios
não se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ,
EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONCEDA PROVIMENTO ao
recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR